Tribunal: TJES
Processo: 0009226-07.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009226-07.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARLOS CANAL e outros (2)

APELADO: CARLOS DEPES e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0009226-07.2017.8.08.0011

EMBTE
:
CARLOS DEPES

EMBDO
S
:

ANTÔNIO CARLOS CANAL
E OUTROS

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À GUIA DE CUSTAS CANCELADA E A IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA DESERÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos
contra acórdão que
negou provimento ao Agravo Interno
e manteve decisão monocrática que
não conheceu da apelação por insuficiência do preparo
, ante a constatação de guia de custas não quitada (Id 240085428), conforme informação da Contadoria (Id 9298747). O Embargante alega omissão por inexistência da guia nos autos e por suposta impossibilidade técnica de recolhimento do preparo em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não determinar a juntada da guia de custas cancelada;
(ii) estabelecer se houve omissão quanto ao alegado impedimento técnico decorrente do teto de 4.000 VRTE para o recolhimento do preparo em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A informação da Contadoria (Id 9298747), dotada de fé pública e presunção juris tantum de veracidade, esclarece que a insuficiência do preparo decorre exclusivamente da não quitação de guia anterior, e não de falha sistêmica do Tribunal.

Documento cancelado não possui existência jurídica e, portanto, sua ausência física nos autos não configura omissão relevante, pois o acórdão embargado se fundamenta na certidão da Contadoria, e não na guia em si.

A alegação de impossibilidade técnica é afastada porque o suposto bloqueio decorrente do limite de 4.000 VRTE constitui consequência superável da inércia do recorrente em quitar a guia precedente, inexistindo obstáculo intrínseco imputável ao Poder Judiciário.

O art. 1.007, §5º, do CPC, veda expressamente a reabertura do prazo para complementação do preparo quando, intimada a parte, persiste a insuficiência, configurando preclusão consumativa e legitimando a deserção.

Os argumentos do Embargante visam rediscutir matéria já apreciada, sem demonstrar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabível a via aclaratória, conforme reiterada jurisprudência do STJ (EDcl no REsp 1497831/PR; EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE; AgInt no AREsp 2.656.054/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A certidão da Contadoria, dotada de fé pública, basta para comprovar a existência e o cancelamento de guia de custas, inexistindo omissão a ser sanada pela juntada do documento físico.

A alegada impossibilidade técnica de recolhimento do preparo em dobro não se configura quando decorre da própria inércia da parte em quitar guia anterior.

Intimada a parte, a insuficiência do preparo atrai a preclusão consumativa, por força do art. 1.007, §5º, do CPC, não sendo possível reabertura de prazo pela via aclaratória.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, §5º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26/4/2017, DJe 4/5/2017; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17/5/2017, DJe 30/5/2017; STJ, AgInt no AREsp 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 9/4/2025, DJEN 23/4/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0009226-07.2017.8.08.0011

EMBTE
:
CARLOS DEPES

EMBDO
S
:

ANTÔNIO CARLOS CANAL
E OUTROS

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
CARLOS DEPES,
eis que inconformado com o acórdão de Id 14536136,
que negou provimento ao
seu
Agravo Interno e manteve a decisão
monocrática que negou seguimento ao seu
recurso de apelação,
ao fundamento de
insuficiência no recolhimento das custas processuais.

Nas suas razões, em apertada síntese
, alega o Embargante que
o acórdão recorrido
incorreu em omissão, por se valer de informação da Contadoria sobre uma guia de custas não quitada (
Id
240085428) que não consta dos autos. Sustenta que a ausência do documento impede a compreensão e a tomada de providências legais.

Aduz, ainda, que o recolhimento a menor decorreu de impossibilidade gerada pelo próprio sistema informatizado da Corregedoria, que indicou o atingimento do valor máximo permitido de 4.000 VRTE. Invoca o princípio
Ad impossibilia nemo tenetur
para afastar a penalidade processual.

Como se extrai das alegações do embargante, c
inge-se a controvérsia em determinar se o Acórdão proferido no Agravo Interno incorreu em omissão por (i) não ter determinado a juntada de documento que não mais existia e (ii) por desconsiderar o alegado obstáculo técnico/legal intransponível para o recolhimento do preparo em dobro.

A
decisão embargada fundamentou o não provimento do Agravo Interno com base na Informação da Contadoria (Id 9298747), a qual goza de fé pública e possui presunção juris tantum de veracidade com relação aos critérios aritméticos de recolhimento das custas. Tal informação técnica esclareceu que a insuficiência do preparo do recurso de apelação (e a consequente alegação de bloqueio pelo teto de 4.000 VRTEs) não decorreu de falha sistêmica do Tribunal, mas sim de fato imputável exclusivamente ao agravante, consistente na não quitação de uma guia de custas emitida anteriormente (Id 240085428).

É dizer, a primeira omissão aventada — a ausência da Guia nº 240085428 nos autos — não se sustenta, porquanto o acórdão recorrido não se baseou na guia física em si, mas sim certidão da contadoria que atestou seu cancelamento em razão da não quitação, e na conclusão jurídica de que tal circunstância não configura justo motivo para o descumprimento da determinação de complementação.

À evidência, documento cancelado perde sua existência jurídica e não constitui elemento fático essencial a ser anexado aos autos, devendo a parte, se for o caso, refutar a própria conclusão da Contadoria por via processual adequada, o que não foi feito de forma idônea.

Não bastasse, também não se sustenta
a
tese de
impossibilia nemo tenetur

(
"ninguém é obrigado ao impossível"
), pois o acórdão recorrido
reconheceu, de forma expressa e fundamentada, que o alegado bloqueio pelo teto de 4.000 VRTE foi uma consequência direta e superável da inércia do recorrente em quitar a guia, e não um vício intrínseco e intransponível do Judiciário. Por conseguinte, afastada a premissa fática do impedimento, não há que se falar em impossibilidade de cumprimento da ordem judicial.

Registre-se que, intimada a parte para o recolhimento do preparo em dobro, e verificada a insuficiência parcial do valor recolhido após tal intimação, a lei processual é peremptória em vedar a reabertura do prazo (art.1.007, §5º, do CPC).

Trata-se, portanto, de norma processual de caráter cogente que impõe a preclusão consumativa da oportunidade, legitimando a manutenção da deserção.

Assim, a pretensão dos Embargantes, ao reapresentar argumentos fáticos já refutados pela prova técnica e ao questionar a interpretação legal do art. 1.007, §5º, do CPC, está longe de revelar qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas sim um claro inconformismo com o resultado do julgamento.

Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais,
“O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.